Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-38.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO. FALSO EM PLENÁRIO DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OITIVA COMO INFORMANTE. CUNHADO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. ART. 206 DO CPP. FALSO QUESITADO E ATESTADO PELOS JURADOS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRIME FORMAL. AFIRMAÇÕES SOBRE FATOS JURÍDICOS RELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu, em juízo e na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na condição de testemunha compromissada, fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em benefício de pessoa acusada por crime de tentativa de homicídio, a qual foi ao final condenada pelo Conselho de Sentença, que também respondeu afirmativamente ao quesito da prática de falso testemunho circunstanciado pelo réu, logo, de rigor a manutenção de sua condenação como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
2. Por ocasião da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o ora apelante negou a existência de qualquer grau de parentesco, amizade ou inimizade com o autor do homicídio tentado, razão pela qual foi ouvido como testemunha compromissada, sendo advertido do dever de falar a verdade, sob pena de incorrer no crime do artigo 342, § 1o, do Código Penal. Destarte, inviável o acolhimento da alegação de parentesco com o acusado de homicídio, ademais a qualidade de cunhado não foi excetuada pelo artigo 206 do Código de Processo Penal, cujo rol de parentes é taxativo.
3. O dolo do crime de falso testemunho independe de qualquer finalidade específica e, por ser crime formal, não se exige para sua consumação resultado naturalístico alcançando sua plenitude no depoimento desleal.
4. O réu fez afirmações falsas sobre fatos juridicamente relevantes, na qualidade de testemunha compromissada e, por ser a única que presenciou os fatos, realmente poderia confundir os jurados, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em benefício do autor do homicídio tentado, não havendo falar, portanto, em fato atípico por falta de potencialidade lesiva da conduta.
5. Recurso desprovido.